Tribunal: CARF
Processo: 19515.721197/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721197/2011-11
ACÓRDÃO
1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTIFOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
PROVISÕES RELATIVAS A TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA –
INDEDUTIBILIDADE – SÚMULA CARF No 193.
São indedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, as provisões correspondentes a tributos cuja exigibilidade
esteja suspensa nos termos do art. 151 do CTN, por não representarem
despesas efetivamente incorridas.
CSLL – AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL DE ÁGIO – IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO
Não se admite a dedutibilidade da amortização do ágio na apuração da
CSLL, em face da neutralidade tributária da equivalência patrimonial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto à primeira matéria (Provisões Relativas a Tributos Com
Exigibilidade Suspensa) e, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário
quanto à segunda matéria (Amortização do ágio na Apuração da CSLL), vencidos os conselheiros
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, que
davam provimento nesta parte.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
2

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Mosaic Fertilizantes P&K Ltda.,
sucessora da Vale Fertilizantes S.A., a qual, por sua vez, sucedeu a Fertifós Administração e
Participação S.A., contra o Acórdão no 14-89.363, prolatado pela 15a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), exercício de 2007.
O lançamento de ofício teve origem em três infrações fiscais:
(i) ausência de adição, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, das
provisões de variação monetária passiva (VMP) relativas a PIS e COFINS sob discussão judicial;
(ii) inclusão indevida de despesas com IRPJ e CSLL de período anterior (2006); e
(iii) dedução indevida, para fins de CSLL, da amortização de ágio referente a
investimento na empresa Fertiliz Fosfatados S.A. – Fosfértil.
O recurso abarcou apenas a primeira e a terceira.
A decisão de primeira instância entendeu que o contribuinte não comprovou a
exclusão das provisões discutidas e que as despesas com amortização de ágio são indedutíveis
também na apuração da CSLL, à luz do artigo 57 da Lei no 8.981/1995, que aplica à contribuição as
mesmas normas de apuração do IRPJ.
Aduziu ainda que o ônus da prova incumbe ao contribuinte e que a documentação
apresentada não estabeleceu vínculo entre os documentos contábeis e o fato alegado, razão pela
qual manteve o lançamento integral.
Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, dois fundamentos principais:
Da variação monetária de contribuições discutidas judicialmente (VMP), afirma que,
embora não tenha adicionado em 2007 as provisões de PIS e COFINS sub judice à base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, corrigiu o equívoco em 2009, quando da reversão das provisões, não
promovendo a exclusão desses valores do lucro real. Alega que a autoridade fiscal desconsiderou
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
3
essa comprovação documental (balancetes, livros Razão, DIPJ 2010 e memórias de cálculo), o que
teria evitado qualquer dupla tributação (“bis in idem”). Requer, assim, o cancelamento da
exigência, por ter sido comprovada a reversão tributável das provisões.
Da amortização de ágio, sustenta que inexiste previsão legal expressa que
determine a adição, na base de cálculo da CSLL, das despesas contábeis de amortização do ágio,
sendo indevida a extensão, por analogia, das normas aplicáveis ao IRPJ. Defende que o artigo 57
da Lei no 8.981/1995 não autoriza ajustes não previstos na Lei no 7.689/1988, que disciplina a
CSLL, devendo prevalecer o princípio da legalidade estrita. Aponta precedentes do próprio CARF
(Acórdão no 9101-002.310, CSRF) no sentido de reconhecer a impossibilidade de glosa de
amortização de ágio na base de cálculo da CSLL.
Requer, ao final, o provimento total do recurso, para que sejam canceladas as
exigências de IRPJ e CSLL, com o consequente afastamento dos encargos de multa e juros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Das provisões relativas a tributos com exigibilidade suspensa
O contribuinte sustenta que, embora não tenha adicionado à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, no ano-calendário de 2007, o montante registrado como variação monetária
passiva de PIS e COFINS sob discussão judicial, corrigiu o equívoco em período posterior, ao não
excluir da tributação as reversões dessas provisões. Alega, com isso, inexistir qualquer dupla
tributação (“bis in idem”).
Entretanto, a decisão de primeira instância verificou que não foi apresentada prova
inequívoca de que a reversão das provisões no ano-calendário de 2009 abrangeu as mesmas
parcelas glosadas no lançamento. A documentação contábil colacionada não permitiu estabelecer
relação direta entre as contas contábeis e o fato alegado, nos termos do artigo 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/1972, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpre destacar que, para fins fiscais, as provisões correspondentes a tributos cuja
exigibilidade esteja suspensa nos termos do artigo 151 do CTN não são dedutíveis na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, uma vez que não configuram despesas efetivamente
incorridas. Esse entendimento está consolidado na Súmula CARF no 193, segundo a qual:
Os tributos discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos
termos do art. 151 do CTN, são indedutíveis para efeito de determinar a base de
cálculo da CSLL.
Tal orientação reflete o princípio da neutralidade e da efetividade das despesas,
segundo o qual apenas encargos certos, líquidos e exigíveis podem reduzir a base tributável. As
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
4
provisões destinadas a cobrir valores sob controvérsia judicial representam meras estimativas, não
configurando ônus financeiro consumado.
No caso concreto, a autuação fiscal demonstrou que o contribuinte registrou, no
exercício de 2007, o valor de R$ 490.701,95 como variação monetária passiva em decorrência de
litígio judicial sobre PIS e COFINS, sem proceder à adição correspondente no LALUR e no LACS.
O contribuinte alega que teria corrigido tal equívoco em 2009 pela reversão das
provisões ao não excluir as variações da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nas suas palavras:
Recorde-se: diante da probabilidade de êxito provável da demanda judicial que
respaldava as provisões (e em atenção ao Comunicado Técnico IBRACON n.o
05/2009), a Recorrente promoveu, no ano de 2009, a reversão total das
respectivas provisões contábeis (valores principais e acréscimos legais), no total
de R$ 9.355.410,64 (linha 30 da Ficha 06A da anexa DIPJ/2010) e, em
contrapartida, para fins de apuração das bases do IRPJ e da CSLL exclui apenas os
montantes de R$ 6.351.368,04 (linha 69 da Ficha 09A) e R$ 6.294.428,58 (linha 53
da Ficha 17), e não a totalidade da reversão, como deveria.
Tal fato foi reconhecido pelo v. acórdão recorrido que, no entanto, não o acatou
por não ter conseguido visualizar que dentro destes R$ 3.004.042,60 não
excluídos (total da provisão revertida – total excluído da apuração do lucro real)
estaria o montante de R$ 490.701,95.
(...)
Em resumo, a Recorrente promoveu a reversão das provisões em 2009, no
montante de R$ 9.355.410,64, mas excluiu da apuração do lucro real apenas R$
6.351.368,04, por tê-lo adicionado em períodos anteriores, de modo que R$
3.004.042,60 (dentro dos quais se encontra os R$ 490.701,95 ora questionados)
foram regularmente oferecidos à tributação.
Assim, esse total de R$ 3.004.042,60 corresponderia ao total do VMP dos anos-
calendário de 2004 a 2008, os quais, por erro do contribuinte, não teriam sido adicionados à base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, para comprovar o que afirma, aduziu o que se segue:
Ainda de forma a corroborar o alegado, a Recorrente carreou oportunamente aos
autos cópias do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e o Livro de Apuração da
Contribuição Social (LACOS) relativos ao ano-base de 2009, ou seja, ano da
reversão das provisões, de modo a comprovar a não exclusão dos valores
autuados.
O contribuinte, assim, persiste no tipo de prova relativa à sua afirmação,
contestando a demonstração da DRJ de que não há prova suficiente, sem adicionar qualquer
elemento adicional a mais.
No entanto, nos alinhamos ao entendimento da DRJ.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
5
Para comprovar o alegado, não basta que o contribuinte prove que ofereceu à
tributação o valor de R$ 3.004.042,60 (resultado da subtração entre o valor de reversão de
provisões de R$ 9.355.410,64 menos o valor da exclusão de R$ 6.351.368,04). Aliás, nem a DRJ
questionou essa assertiva. Além disso, é necessário, como aduzido pela DRJ, que o contribuinte
comprove que o valor de R$ 490.701,95, do ano de 2007, integra tal alegado montante. Para tal,
poderia, por exemplo, ter demonstrado que os valores em cada ano (2004 a 2008) somados
corresponderiam ao total de R$ 3.004.042,60, mas não o fez.
Não há, assim, prova nos autos de que o valor tenha sido efetivamente oferecido à
tributação em período posterior.
Assim, mantém-se o lançamento quanto à indedutibilidade das provisões, em
estrita consonância com o entendimento sumulado deste Conselho.

Da amortização de ágio – dedutibilidade na apuração da CSLL
No tocante à glosa da amortização do ágio, a recorrente alega inexistir previsão
legal que autorize a adição, na base de cálculo da CSLL, dos valores amortizados contabilmente,
sustentando que a disciplina de dedutibilidade constante da legislação do IRPJ não poderia ser
estendida à CSLL.
Tal argumento, contudo, não procede.
Esse tema já foi decidido diversas vezes pelo CARF, inclusive para Câmara
Superior. Como exemplo, podemos citar o AC 9101-003.398, de 05/02/2018, cuja ementa abaixo
transcrevemos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
A neutralidade tributária da equivalência patrimonial se estende à CSLL, de forma que a
amortização de ágio não pode ser deduzida na apuração dessa Contribuição.
(AC 9101-003.398, de 05/02/2018)

Nesse acórdão, a ilustre conselheira relatoria, Adriana Gomes Rêgo, que era na época
Presidente do CARF, estampou as seguintes razões de decidir:
A avaliação de investimentos em outras sociedades (participações societárias) pelo valor do
patrimônio líquido, método da equivalência patrimonial (ou MEP), encontra-se regulada
pela Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Com efeito, o art. 248 desse
diploma legal estabelece a obrigatoriedade de avaliação dos investimentos em empresas
coligadas, controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou
estejam sob controle comum por esse método e estabelece suas regras.
No âmbito tributário, coube ao Decreto-Lei n° 1.598/1977, como se vê de seu preâmbulo,
"adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por
ações (Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)". Assim, no que toca ao método da
equivalência patrimonial, o Decreto-Lei em questão dedicou à essa matéria a Subseção II
da Seção II, intitulada "Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado
pelo Valor de Patrimônio Líquido".
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
6
Inaugurando a subseção em comento, o art. 20 do Decreto-Lei estabelece que o custo de
aquisição da participação societária deve ser desdobrado em valor de patrimônio líquido na
época da aquisição e ágio ou deságio na aquisição1. O § 2° do artigo em questão fixa quais
são os fundamentos econômicos possíveis a justificar o ágio/deságio (valor de mercado de
bens do ativo superior/inferior ao registrado na contabilidade, rentabilidade de exercícios
futuros e fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas).
Na sequência, os arts. 22, 23, 25 e 33, estabelecem os efeitos tributários que exsurgem da
avaliação de investimentos pelo MEP. O que esses dispositivos estampam é que os efeitos
que a avaliação de investimentos pelo MEP produz nas contas de resultado devem ser
neutros para fins tributários (neutralidade), a exceção do caso de alienação ou liquidação
(baixa) do investimento (art. 33). Tal neutralidade se estabelece tanto em relação à variação
positiva ou negativa do valor do investimento em si por ocasião da avaliação pelo MEP
(arts. 22 e 23), quanto em relação à amortização do ágio ou do deságio (art. 25).
Vale transcrever parcialmente os dispositivos em comento do Decreto-Lei n° 1.598/1977
(na redação anterior à trazida pela Lei n° 12.973, de 2014, aplicável aos fatos), cabendo
registrar que tais disposições se encontram reproduzidas no RIR/1999, em seus arts. 385,
389, 391 e 426.:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II- ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisiçãodo
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1° - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2° - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3° - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §2°
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
(...)
Art 22 - O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de
registrada a correção monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao valor
de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no artigo 21, mediante
lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio
líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado.
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou
redução no valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978).
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluídopelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978).
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
7
(...)
Art. 25 As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.730, 1979)
(...)
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
- valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
- ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo
Decreto-lei n° 1.730, 1979)
Ora, se a avaliação de investimento em sociedade controlada ou coligada obrigatoriamente
deve ser feita pelo MEP e se o tratamento tributário dos efeitos da avaliação de
investimentos pelo MEP é regrado pelo Decreto-Lei n° 1.598/1977, o que inclui não só o
ajuste do valor do investimento em si a cada do balanço (art. 22), mas também a
amortização do ágio (ou deságio) pago na aquisição do investimento (art. 25), não há como
dissociar o tratamento tributário da amortização do ágio das regras contidas no Decreto-Lei
n° 1.598/1977, antes citadas. E o tratamento tributário estabelecido pelo Decreto é o da
neutralidade.
Importante sublinhar aqui que, sendo o ágio desdobramento do investimento (art. 20) e
tendo sua amortização o condão de reduzi-lo, a neutralidade da amortização do
ágio/deságio é conseqüência lógica da neutralidade da avaliação do investimento pelo MEP
em si.
Pois bem, no âmbito da amortização do ágio, a neutralidade se traduz na regra geral de
indedutibilidade da amortização do ágio e essa regra se aplica tanto na apuração do IRPJ e
quanto da CSLL.
Ora, não faz sentido defender que as disposições do Decreto-Lei n° 1.598/1977 sobre os
efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo MEP, inclusive no que toca à
amortização do ágio, não encontram eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas
algumas referências nos retrocitados dispositivos ao "lucro real".
Com efeito, o Decreto-Lei em questão, editado com o fim de adaptar a legislação do
imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por ações Lei n° 6.404/1976, antes
da introdução da CSLL no sistema tributário nacional, cumpre função estruturante no
regramento da avaliação de investimentos pelo MEP, estabelecendo regras gerais de
contabilização que dizem com a neutralidade de seus efeitos na determinação do lucro
tributável.
Correto, portanto, o Relator do acórdão recorrido quando expressa a impossibilidade de
excluir da neutralidade aqui referida a apuração do lucro líquido, "ainda que sem menção
expressa na lei".
Veja-se, por outro lado, que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo método da
equivalência patrimonial em relação a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2° da
Lei n° 7.689, de 1988, na medida em que os itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1° do artigo em
questão comandam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo
decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP. Vale transcrever parcialmente o art.
2° em comento (sublinhei):
Art. 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1°Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de
cada ano;
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
8
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação
dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei n°
8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(...)
Nessa condição, sendo a neutralidade da amortização do ágio/deságio conseqüência lógica
da neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio (ou deságio) é, como se viu,
desdobramento do investimento, na medida em que o art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, traz
a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, é de se concluir que nessa
Contribuição também se verifica a neutralidade da amortização do ágio.
Veja-se, a propósito, como o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior defende a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL com base nesse argumento
no acórdão n° 1302-001.170 (da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF,
de 11/09/2013, sublinhei):
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração
da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na
apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da
CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor
contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se assim não _fosse,
contrario sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o
que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se
entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas
um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que
reduz o ágio/deságio compõe "lato sensu" o resultado da avaliação do investimento
pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL,
como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea "c "do §
1°do art. 2°da Lei 7.689/88).
Cumpre destacar a importante observação feita nesse julgado, no sentido de que, a
afirmação de que a despesa decorrente da amortização do ágio é dedutível conduz,
contrario sensu, à conclusão de que a receita decorrente da amortização do deságio é
tributada, o que não é razoável, e nem vem sendo exigido.
De outra banda, tem-se que, como já foi dito em diversos julgados recentes desta 1a CSRF
(cite-se, por exemplo os acórdãos n°s 9101-002.814, de 11 de maio de 2017; 9101-002.960,
de 4 de julho de 2017; e 9101-002.962, também de 4 de julho de 2017), a legislação
tributária estabelece apenas duas situações (ou "eventos") em que o ágio contabilizado é
"aproveitado" na redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A primeira está contida
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
9
no próprio Decreto-Lei n° 1.598/1977 (art. 33) e abarca o caso de alienação ou liquidação
do investimento na investida pela investidora, em que o ágio contabilizado se soma ao valor
de patrimônio líquido do investimento para compor o valor contábil a ser considerado na
apuração do ganho de capital, reduzindo-o. A segunda é a estabelecida pela Lei n°
9.532/1997 (arts. 7° e 8°), por meio da qual é dito que, na hipótese de incorporação, fusão
ou cisão em que investidora e investida passem a constituir uma mesma empresa, o ágio
fundamentado em rentabilidade futura pode ser pode ser amortizado (e deduzido) à razão de
no máximo um sessenta avos por mês.
Em nenhuma das duas situações se enquadra o caso presente.
Vale também trazer à colação o precedente do acórdão n° 1301-001.067 (1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, 03/10/2012, Redator Designado Wilson
Fernandes Guimarães), no sentido da indedutibilidade da amortização do ágio na
determinação da CSLL por estar essa contribuição alcançada pelas disposições do Decreto-
Lei n° 1.598/1977 sobre a matéria:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, e o
disposto nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, o preconizado pelos arts. 22, 23,
25 e 33 do Decreto-Lei n° 1.598/77 deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos
decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial nas contas de
resultado só devem ser considerados na baixa do investimento. Assim, considerado o
disposto no art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, não há que se falar em dedutibilidade
do ágio amortizado contabilmente da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Excerto do Voto Condutor:
Aqui, o Colegiado alinhou-se ao registrado no acórdão recorrido, que, reproduzindo
excertos do acórdão n° 25.455, de 16 de abril de 2009, da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas, destacou que a indedutibilidade em questão
"decorre da própria lógica contábil da metodologia de escrituração " dos
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Como é cediço, não obstante as disposições trazidas pelos arts. 7° e 8° da Lei n°
9.532, de 1997, a legislação tributária foi edificada no sentido de emprestar absoluta
neutralidade tributária aos ajustes e amortizações contábeis derivadas da aplicação
do método de equivalência patrimonial. Assim, os efeitos fiscais decorrentes da
aplicação do referido método, observadas, obviamente, as disposições da já citada
Lei n° 9.532/97, só são verificados na apuração do resultado da alienação da
participação societária.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, para o
Colegiado, o preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do Decreto-Lei n° 1.598/77,
abaixo reproduzidos, deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da
aplicação do método da equivalência patrimonial nas contas de resultado só devem
ser considerados na baixa do investimento. Assim, considerado o disposto no art. 2°
da Lei n° 7.689, de 1988, não há que se falar em dedutibilidade do ágio.
Some-se a essas razões o fato de a IN SRF n° 390/2004, que dispõe sobre a apuração e o
pagamento da CSLL, ter sido expressa ao estabelecer em seu art. 44 que "aplicam-se à
CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e exaustão previstas na legislação
do IRPJ, exceto as referentes a depreciação acelerada incentivada, observado o disposto
nos art. 104 a 106".
Pelo todo exposto, não se pode afirmar, como faz a Recorrente, que a edição da Lei n
12.973/2014, tornou incontroversa a anterior dedutibilidade da amortização do ágio no
âmbito da CSLL.
Em verdade, a lei em questão, ao promover extensa reforma acerca da matéria do
tratamento do ágio em investimentos avaliados pelo MEP e alterar grande número de
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.504 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721197/2011-11
10
dispositivos do ora debatido Decreto-Lei n° 1.598/1977, nada mais fez do que explicitar a
neutralidade tributária da amortização do ágio no âmbito da CSLL.

Mais recentemente, adotei o mesmo entendimento como relator do AC 9101-
006.854, de 06/03/2024, que foi adotado pelo colegiado por voto de qualidade.
Não vejo razão para alterar minha posição. Assim, pelos mesmos fundamentos, que
adoto como razão de decidir, entendo que não se pode acatar a amortização do ágio na apuração da
CSLL, em face da neutralidade tributária da equivalência patrimonial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 882
DF CARF MF
Original